Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701982-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA BATISTA RIBEIRO DE ANDRADE, ANITA BATISTA RIBEIRO, JAQUELINE BATISTA RIBEIRO, CLEITON BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: KELLY DA SILVA MIRANDA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator